Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711497-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRUZEL COMERCIAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para fins de determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) do exercício de 2018 relacionados as CDA’s no 50223638625, 50223638617, 50223638641 e 50223638633, e consequentemente a exclusão dos 04 (quatro) protestos no 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso; para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, como já manifestado na decisão por mim proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 0700471-66.2023.8.07.9000, não se verifica a presença do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Quanto à fumaça do bom direito, o Tema 1093 do STF teve modulação dos efeitos para afastar a exigência do diferencial de alíquota de ICMS apenas no exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, a decisão acerca da inconstitucionalidade da cobrança passa a produzir efeitos a partir de 1/1/22, resguardando os que buscaram discutir judicialmente a exigência do tributo com ações judiciais em curso: 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021. Tema 1093) No presente caso, a ação foi distribuída apenas em 01/03/2023, pelo que se submete à modulação aplicada, conforme entendimento da presente Turma Recursal e do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. O autor, ora apelante, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. Afirma que ajuizou ação tendo como fundamento a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, requerendo a tutela de urgência para deixar de efetuar o pagamento deste tributo. Afirma que a sentença merece reforma, especialmente no termo a quo da modulação da Repercussão Geral do Tema 1093. Aduz que a inconstitucionalidade do Art. 27 da Lei Federal 9.868/99, na medida em que interfere nos efeitos inerentes à sanção de nulidade. 4. O recorrido não apresentou contrarrazões. 5. Na petição inicial, a recorrente, que exerce atividade econômica com circulação de mercadorias, submetendo-se ao recolhimento de ICMS, reputou indevida a exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, por ausência de respaldo em lei, afigurando-se que houve, efetivamente, a indicação do suposto ato coator. Ademais, vislumbra-se que a recorrente não pretende impugnar, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida do assunto, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que considera indevidos. 6. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. 7. O Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que "a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais" (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à cláusula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. 9. Se a Ação de Nulidade de Débito Tributário foi proposta em 10/03/2021, conclui-se que se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, não se evidenciando direito da recorrente quanto ao afastamento da exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, porquanto os efeitos da declaração de inconstitucionalidade iniciar-se-ão apenas no exercício financeiro de 2022. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista a não apresentação de contrarrazões, nos termos da Lei 9.099/95. (Acórdão 1375092, 07125538620218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. IMPETRAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. WRIT AJUIZADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Para fins de impetração de mandado de segurança visando a proteger direito líquido e certo de não recolher ICMS DIFAL aos cofres do Distrito Federal, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída de que é pessoa jurídica sediada em outro Estado e que efetivamente recolhe diferencial de alíquota do ICMS aos cofres distritais. Logrando a impetrante, empresa sediada em outra unidade da federação, apresentar prova documental de pagamento do ICMS ao Distrito Federal, rejeita-se a alegação de inexistência de ato coator. 2. Tratando-se de writ que não tem por objetivo impugnar a lei distrital e o convênio CONFAZ datados de 2015, que previram o diferencial de alíquota do ICMS, mas sim, obter a declaração de inexigibilidade do próprio ato de exação ante a ausência de lei complementar regulamentadora, conclui-se que eventual ilegalidade na cobrança se renovaria a cada exação. 3. Não há que se falar em decadência para a impetração de mandado de segurança preventivo. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 5. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal. 6. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos apenas as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021, às quais o entendimento se aplica imediatamente. 7. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 04/03/2021, motivo pelo qual se submete à modulação dos efeitos do julgado em repercussão geral, de maneira que não pode ser reconhecida ilegalidade na cobrança do DIFAL do ICMS até a data da impetração. 8. Apelo do DISTRITO FEDERAL e remessa necessária conhecidos e providos. Apelo do impetrante prejudicado. (Acórdão 1670474, 07012090520218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL - ICMS). RE 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. RESSALVA. DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há omissão no acórdão que manteve a exigência do ICMS-DIFAL até o ano de 2022, em razão da modulação de efeitos engenhada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019/DF. 2. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária - CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 2.1. A Suprema Corte procedeu a modulação dos efeitos do julgado, postergando para sua aplicabilidade para o exercício de 2022, com exceção das ações em curso até a data de julgamento do paradigma. 3. Conforme esclareceu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.287019, as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão são aquelas propostas até 24/2/21. 3.1. Verificado que a ação em análise foi ajuizada após a data de julgamento pelo STF, resta inaplicável a modulação de efeitos realizada nos autos do Tema 1.093, restando válidas as exações do DIFAL-ICMS até o ano de 2022. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1666791, 07012350320218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, esse também não se faz presente. O recorrente não comprovou a impossibilidade de pagamento de tais valores para caracterizar o perigo de dano sofrido. Pelo contrário, o valor é do exercício de 2018 e apenas no ano corrente (2023) foi ajuizada a presente ação, não se demonstrando qualquer alteração fática a indicar o perigo da demora até a análise exauriente do recurso pela Turma Recursal. Não há, portanto, fumaça do bom direito e perigo da demora para a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora